Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-79.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANO MATERIAL. INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEVIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Da Relação de Consumo e Inexistência de Ilícitos:
1.1. Reconhecido o negócio jurídico firmado entre as partes como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
1.2. Inexistência de ilícitos ou irregularidades na conduta da instituição financeira, pois os descontos na conta do autor foram legítimos, relativos à quitação de faturas do cartão de crédito vinculado ao programa 'Viracrédito', cuja adesão e utilização foram comprovadas por meio de extratos bancários e termos contratuais.
2. Da Ausência de Dano Material e Repetição do Indébito:
2.1. Os valores debitados correspondem aos gastos realizados com o cartão de crédito e aos saldos devedores acumulados, demonstrando coerência entre os valores devidos e pagos.
2.2. Não havendo comprovação de cobrança indevida, inexistente o dano material e o dever de restituição de valores.
3. Da Inexistência de Danos Morais:
3.1. A ausência de ilícito praticado, má prestação de serviços ou cobrança indevida afasta a configuração de danos morais.
4. Dos Honorários Advocatícios:
4.1. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majorados os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o a 6o e 11, do CPC.
4.2. Em caso de benefício da justiça gratuita, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica sobrestada.
5. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.